Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0702036-50.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: MOBLY COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MOBILY COMÉRCIO VAREJISTA LTDA contra decisão desta Presidência (ID 33551153) que admitiu o recuso especial manejado pelo DISTRITO FEDERAL, em face do acórdão de rejulgamento (ID 30088424), em que a Segunda Turma Cível desta Corte de Justiça modificou o decisum para adequação ao Tema 1093 (RE 1.287.019/DF), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, tendo em vista a consonância entre o acórdão combatido e a orientação firmada no paradigma acima mencionado. Aponta a ocorrência de omissão, consubstanciada no fato de que a tese trazida à baila, além de não ter sido devidamente prequestionada, não encerraria discussão de cunho estritamente jurídico, como restou consignado na decisão embargada. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que o apelo especial seja inadmitido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, verifico que assiste razão ao embargante, motivo pelo qual revogo a decisão de ID 33551153, e passo a proferir nova análise de admissibilidade do recurso especial de ID 32574078. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento (ID 30088424) proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. LEI COMPLEMENTAR No 87/1996. CONVÊNIO ICMSCONFAZ No 93/2015. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. TESE 1.093. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Trata-se de rejulgamento, por força do art. 1.030, II, do CPC, do recurso de Apelação interposto contra sentença denegatória da ordem em mandado de segurança, por meio do qual as impetrantes postularam o direito de não se sujeitarem à cobrança do diferencial de alíquota de ICMS - DIFAL, realizada com amparo no Convênio CONFAZ no 93/2015 e na Lei Distrital 5.546/2015, bem como a declaração do direito à compensação de valores indevidamente pagos. 2. O Supremo Tribunal Federal, julgando conjuntamente o Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF (Tema 1093 da Repercussão Geral) e a ADI no 5.464/DF, firmou a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 3. Ao modular os efeitos do julgado, para que produzam eficácia a partir do exercício financeiro de 2022, a Corte Suprema excetuou, expressamente, as ações judiciais em curso na data do julgamento do paradigma (24/02/2021). 4. Os órgãos jurisdicionais devem observar a orientação sedimentada em Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a eficácia vinculante dos precedentes, estabelecida no sistema processual pátrio, conforme se extrai dos artigos 927 e 1.039 a 1.041 do CPC. 5. Nos termos do Enunciado no 213 da Súmula do STJ, “O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”. 6. Acórdão modificado para adequação do julgado à Tese 1.093 da Repercussão Geral do STF. Sentença reformada. Ordem concedida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 166 do CTN e 927, inciso IV, do CPC, afirmando que o direito à repetição/compensação dos valores recolhidos anteriormente à impetração é condicionada à comprovação da assunção do encargo financeiro, ou, no caso de transferência, à autorização concedida pelo contribuinte de fato, bem como não pode ser deduzida na via estreita do mandado de segurança. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada violação aos artigos 1.022, inciso II, parágrafo único, e 489, § 1o, inciso VI, do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt nos EDcl no REsp 1.940.334/SP, Relator Min. MARCO BUZZI, DJe de 16/12/21). De igual sorte, o inconformismo descabe prosseguir em face da aventada contrariedade aos artigos 166 do CTN e 927, inciso IV, do CPC, uma vez que tais razões recursais, não obstante a oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de discussão por parte da turma julgadora, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Defiro o pedido de ID 33909410, e determino que as publicações referentes à parte embargante sejam feitas em nome dos advogados Samir Farhat, OAB/SP302.943, e Felipe Wagner de Lima Dias, OAB/SP 328.169. Por fim, encaminhem-se os autos ao juízo de origem, para as providências que entender pertinentes em relação à petição de ID no 33909410. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014